Tribunal: TJES
Processo: 0000064-36.2023.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000064-36.2023.8.08.0024
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELLEN VERONICA SIQUEIRA THEVENARD
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. CARGO
GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA
. SÚMULA 683 STF E TEMA 646 STF. ARTIGO 39, §3º, CF/
88
.
REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR.
RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui
entendimento
pacificado no sentido de que tal
imposição
é autorizada
, desde qu
ando possa ser
justifi
cada

pel
a natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido,
a teor do verbete da Súmula 683
e Tema 646
.

2
.
Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

3
.
N
o caso dos cargos integrantes da carreira de
Guarda Municipal
do Município de Vila Velha as suas atribuições são relativas à proteção dos próprios munícipes, dos órgãos, das entidades, dos serviços e do patrimônio municipal, além da garantia da preservação da segurança e da ordem pública nos bens públicos sob sua responsabilidade, conforme previsão do artigo 3º, da Lei Municipal
nº 5.640/2013
.

4. A
atuação do Guarda Municipal está relacionada às funções de segurança pública, incluindo uso progressivo da força (Lei Federal nº 13.022/2014, art. 3º, III e V), que naturalmente exigem maior aptidão física, de modo que se revela
compatível,
proporcional e razoável

a imposição de limite etário
de 35 (trinta e cinco) anos
previsto no artigo 5º, da Lei nº 6.259/2019 e no item 2.2 do Edital do concurso público
.

5
.
N
o tocante ao argumento de ausência de razoabilidade da exigência pois a agravante ultrapassou a idade limite um dia antes do início das inscrições para o concurso, de igual modo não merece acolhida, eis que a previsão legal atende ao princípio da isonomia aplicando o critério etário a todos os candidatos indistintamente.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
NEGAR
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 11 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUELLEN VERONICA SIQUEIRA THEVENARD

contra decisão proferida em sede de Plantão Judiciário do Recesso que indeferiu o requerimento liminar tendente a confirmar sua inscrição para a participação no concurso público para a Guarda Municipal de vila Velha/ES formulado nos autos da ação ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e do INSTITUTO CONSUPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Em suas razões (Id 4090570), a parte agravante afirma que realizou sua inscrição para o concurso de provimento de vagas no cargo de Guarda Municipal de Vila Velha/ES, regido pelo Edital nº 001/2022, e efetuou o pagamento da taxa, porém, seu nome não constava no Edital Preliminar de Homologação de Inscrições divulgado no dia 19/12/2022, tendo sido interposto recurso administrativo, mas foi indeferido e publicado Edital Definitivo de Homologação de Inscrições no dia 30/12/2022.

Aduz que a postura da banca examinadora gerou uma expectativa de direito, de modo a levá-la a se dedicar ainda mais aos estudos, e sobretudo investir, com muita dificuldade, em cursos preparatórios.

Ressalta que o argumento utilizado na resposta do recurso apresentado nada mencionou sobre a idade da candidata, apenas a comprovação do pagamento da guia de inscrição, e após a comprovação, por meio diverso ao utilizado pela banca examinadora, e-mail, que apontaram a idade como impeditivo para inscrição.

Relata que completou 36 (trinta e seis) anos de idade um dia antes do início das inscrições (27/10/2022), e a despeito de o próprio sistema de inscrição não permitir o cadastro de candidatos com mais
de 35 anos, realizou a indigitada inscrição, emitindo a guia de pagamento e quitando-a no mesmo dia (28/10/2022).

Sustenta que não obstante exista previsão editalícia quanto à idade máxima para prestar concurso para Guarda Municipal de Vila Velha, tal exigência não parece proporcional e razoável, uma vez que preenche todos os requisitos do edital, deixando de atender o da idade apenas um dia antes do início das inscrições.

Pelo exposto, requereu a reforma de decisão para que seja deferida a tutela provisória de urgência autorizando sua inscrição no concurso público em questão.

Decisão proferida pelo Eminente Desembargador Plantonista indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 4624074).

Distribuídos os autos ao meu Gabinete, foi proferido Despacho no Id 4628091 determinando a intimação da parte agravada para apresentação de Contrarrazões.

Contrarrazões do Instituto Consulplan suscitando a perda do objeto diante da realização da prova objetiva em 08 de janeiro de 2023, a ausência de interesse de agir e no mérito pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 4815640)

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vila Velha defendendo que o entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 683 e Tema 646 da Repercussão Geral), é possível que um edital de concurso público para Guarda Municipal estabeleça um limite máximo de idade para a participação dos candidatos (Id 5097575).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória,
2
3
de
junho
de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUELLEN VERONICA SIQUEIRA THEVENARD

contra decisão proferida em sede de Plantão Judiciário do Recesso que indeferiu o requerimento liminar tendente a confirmar sua inscrição para a participação no concurso público para a Guarda Municipal de vila Velha/ES formulado nos autos da ação ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e do INSTITUTO CONSUPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

A Agravante objetiva reforma da decisão agravada para que seja autorizada a sua inscrição para concurso para Guarda Municipal de Vila Velha regido pelo Edital nº 001/2022, argumentando que não obstante exista previsão editalícia quanto à idade máxima para prestar concurso para Guarda Municipal de Vila Velha, tal exigência não parece proporcional e razoável, uma vez que preenche todos os requisitos do edital, deixando de atender o da idade apenas um dia antes do início das inscrições.

Pois bem. Acerca do tema, isto é, da imposição de limite etário em sede de concurso público, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui
entendimento
pacificado no sentido de que tal
imposição
é autorizada
, desde qu
ando possa ser
justifi
cada

pel
a natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido,
a teor do verbete da Súmula 683
e Tema 646
.

Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

N
o caso dos cargos integrantes da carreira de
Guarda Municipal
do Município de Vila Velha as suas atribuições são relativas à proteção dos próprios munícipes, dos órgãos, das entidades, dos serviços e do patrimônio municipal, além da garantia da preservação da segurança e da ordem pública nos bens públicos sob sua responsabilidade, conforme previsão do artigo 3º, da Lei Municipal
nº 5.640/2013
.

Assim sendo, a atuação do Guarda Municipal está relacionada às funções de segurança pública, incluindo uso progressivo da força (Lei Federal nº 13.022/2014, art. 3º, III e V), que naturalmente exigem maior aptidão física, de modo que se revela
compatível,
proporcional e razoável

a imposição de limite etário
de 35 (trinta e cinco) anos
previsto no artigo 5º, da Lei nº 6.259/2019 e no item 2.2 do Edital do concurso público
.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio TJES:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REQUISITO ETÁRIO CONTIDO NO ITEM 3 DO ANEXO III DA LEI Nº 4.390/2015 DO MUNICÍPIO DE SERRA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. PREVISÃO DE IDADE MÁXIMA DE 29 ANOS. LEGITIMIDADE. RAZOABILIDADE. REJEITADA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O art. 39, §3º, da Constituição da República de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, estabelece que se aplica aos servidores ocupantes de cargo público, dentre outros, o disposto no art. 7º, XXX, do mesmo diploma, que proíbe qualquer critério discriminatório admissional, incluindo o motivo de idade, podendo a Lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 2. O STF também definiu que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (enunciado da Súmula nº 683, cuja orientação foi reafirmada no julgamento do tema nº 646 de repercussão geral). 3. A Lei Federal nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, não estipulou limite máximo etário para admissão dos guardas municipais, no entanto, o seu artigo 10, parágrafo único, prevê que outros requisitos, além dos ali estipulados, poderão ser estabelecidos em Lei Municipal.
4. A Lei nº 4.390/2015, do Município de Serra, no anexo III, item 3, estabeleceu a idade máxima de 29 (vinte e nove) anos para ingresso no concurso público de Guarda Civil - Agente Comunitário de Segurança (aferida na data do início das inscrições, conforme previsão editalícia), cujas atribuições estão relacionadas ao patrulhamento preventivo permanente do Município; à vigilância preventiva com objetivo de diminuir a violência e criminalidade; à prevenção e inibição de atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; ao apoio e garantia das ações de fiscalização municipal na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa; dentre outras (Lei Municipal nº 4.390/2015, art. 3º, e Lei Federal nº 13.022/2014, art. 5º). 5. O limite de 29 (vinte e nove) anos para ingresso no cargo de guarda municipal, cuja atuação está relacionada às funções de segurança pública, incluindo uso progressivo da força (Lei Federal nº 13.022/2014, art. 3º, III e V), que naturalmente exigem maior aptidão física, não fere a razoabilidade. 6. A exigência legal busca prover o cargo com candidatos mais aptos fisicamente, por estarem no auge do vigor físico, e aproveitar por mais tempo a sua capacidade física, o que é razoável considerando a natureza das atribuições do cargo almejado. 7. Ainda que candidatos com maior idade possam ter capacidade física até superior àqueles cuja idade foi fixada pela Lei, e inclusive possam ter mais aptidão para assumir funções que também exigem preparo psicoemocional, não cabe ao judiciário imiscuir-se na função legislativa e estabelecer outra idade máxima que entende razoável para ingresso na carreira de guarda municipal.
8. Ao eleger um limite máximo específico, admitido pela natureza das atribuições do cargo (e, portanto, sem qualquer discriminação), a Lei resguarda o princípio da isonomia, aplicando o critério a todos os candidatos indistintamente. 9. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do requisito etário contido no item 3 do Anexo III da Lei nº 4.390/2015, do Município de Serra/ES. (TJES; IncArgInc 0016867-66.2016.8.08.0048; Tribunal Pleno; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 25/11/2021; DJES 09/12/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL.
PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. CIÊNCIA DA ELIMINAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERATIVO. RECONHECIDA.
PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO À SÚMULA Nº 683/STF.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o início do prazo para impetração do mandado de segurança contra eliminação em concurso público é a data em que o candidato toma ciência do ato eliminatório e não da publicação do edital de abertura do certame. 2. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do Ente Federativo para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a exclusão de candidato de concurso público, já que é dele a responsabilidade pela realização, regulamentação e organização do certame.
3. O Supremo Tribunal Federal, conforme previsão do enunciado de Súmula nº 683/STF, mantém entendimento segundo o qual a fixação de limites de idade para acesso a cargo público não ofende a Constituição da República, caso seja justificado pela natureza do cargo a ser ocupado. 4. O art. 3º da Lei nº 4.390/2015 elenca várias competências da Guarda Civil Municipal que demandam exigência de aptidão física para o cumprimento de suas atribuições, como a proteção de bens, serviços e instalações municipais, apoio às ações de segurança pública desenvolvidas por órgãos de segurança estadual e federal, ações policiais preventivas, auxílio em operações de defesa civil do município, prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais etc., sendo justificável a limitação etária estabelecida. 5. O limite etário guarda relação com as atribuições do cargo de guarda municipal, além de estar previsto na legislação municipal que rege a matéria, razão pela qual, em atenção ao princípio da legalidade, deve a Administração zelar pela sua observância
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl-RN 0017346-59.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/10/2019; DJES 23/10/2019)

Por fim, no tocante ao argumento de ausência de razoabilidade da exigência pois a agravante ultrapassou a idade limite um dia antes do início das inscrições para o concurso, de igual modo não merece acolhida, eis que a previsão legal atende ao princípio da isonomia aplicando o critério etário a todos os candidatos indistintamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/07/2023